Tribunal: TJDFT
Processo: 0719426-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo as apelações de ID’s. 23056782 e 23056790, uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que o faço apenas no efeito devolutivo, porque presente hipótese do artigo 1.012[1], § 1o, da Lei Adjetiva Civil, consubstanciada na confirmação de tutela provisória. Preparo devidamente recolhido aos ID’s 23056783 e 23056784 e 23056791 e 23056792. Contrarrazões aos recursos aos ID’s 23056789 e 23056797. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. [1] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.